Tribunal: TJES
Processo: 0002691-30.2002.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Seguro
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002691-30.2002.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: AMELIO FALCAO NETO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – CONTRATAÇÃO PELA ESTIPULANTE EM FAVOR DE SEUS FUNCIONÁRIOS – TRANSFERÊNCIA DA APÓLICE PARA OUTRA SEGURADORA – CONDIÇÃO DE SEGURADO ACEITA PELA NOVEL SEGURADORA – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS SEM RESSALVA – EVENTO DANOSO INCONTROVERSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – COBERTURA SECURITÁRIA PREVISTA NA APÓLICE – DANO MORAL – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – AÇÃO EM TRAMITAÇÃO HÁ QUASE VINTE ANOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Houve a transferência (ou migração), para a seguradora requerida do contrato de seguro anteriormente celebrado pelo de cujus Amélio Falcão Neto com a seguradora Indiana Seguros, com a admissão dos segurados do contrato anterior, sem qualquer distinção quanto às coberturas contratadas e o fato de estar em atividade ou afastado por motivo de doença, sendo ressalvada no item 2.1, tão somente, a necessidade de ser recolhido pelo estipulado o prêmio correspondente.

2)
Apesar de não haver controvérsia quanto a aposentadoria do segurado a partir de 05/12/2000, o autor figurava no rol de funcionários da pessoa jurídica estipulante à época da transferência do seguro para a apelante, o que não foi refutado em momento algum, donde se presume que a novel seguradora beneficiou-se do prêmio correspondente e, por conseguinte, admitiu-o como segurado na condição de “afastado do serviço por motivo de doença”, quiçá por ser desconhecida à época da vigência da apólice, pela estipulante e pela seguradora, a então recente concessão de aposentadoria pelo INSS.

3)
Se a requerida/apelante aceitou, como segurados, os empregados da estipulante conforme relação nominal por ela fornecida, comprometendo-se a cumprir o contrato celebrado com outra seguradora “nas mesmas condições de coberturas e capitais segurados em vigor na seguradora anterior”, para tanto beneficiando-se do recebimento do prêmio pactuado, ressai patente a sua legitimidade para responder pelo pleito autoral, à luz das cláusulas contratuais mencionadas, do que resulta o afastamento de suas alegações de que não poderia ser obrigada a cumprir os termos de um contrato celebrado com outra seguradora e não possui relação jurídica com a estipulante.

4
)
O laudo pericial, apesar de produzido indiretamente, diante do falecimento do autor em data anterior, foi categórico ao responder que o segurado “desde o momento em que se afastou de suas atividades laborativas em 17/02/2000 estava total e permanente incapaz de exercer suas atividades”, assim como respondeu positivamente ao ser indagado se as doenças que o acometiam causaram a sua inaptidão para qualquer atividade laborativa a partir de 17/02/2000, o que é suficiente para se confirmar a ocorrência do evento danoso, cuja cobertura securitária foi assumida pela apelante.

5)
Foi injustificada (ou indevida) a recusa empreendida pela apelante ao pedido de pagamento da indenização securitária, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado (ou, como se verifica no caso em análise, de seus sucessores), devendo receber o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, ou seja, não se trata de mero aborrecimento cotidiano ou de simples descumprimento contratual.

6)
No que tange ao quantum indenizatório arbitrado na sentença, não se identifica a alegada excessividade do valor (R$ 10.000,00), máxime por se tratar de demanda ajuizada no dia 17/09/2002, ou seja, há aproximadamente 22 (vinte e dois) anos, sendo certo que nem necessária seria a sua propositura, não fosse a injustificada recusa empreendida pela requerida/apelante na via administrativa.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A –
M
etlife
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
Amélio Falcão Neto
[sucedido na demanda por
Idalina da Penha Cardoso Falcão e outros
], julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida:
(i)
ao pagamento das quantias de:
(i)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização securitária, a ser monetariamente corrigida desde a data do sinistro e acrescida de juros moratórios a partir da data da citação; e
(ii)
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios a partir da data da citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na petição inicial, relata o autor
Amélio Falcão Neto
[falecido no decorrer da lide, sendo deferida a habilitação dos sucessores
Idalina da Penha Cardoso Falcão
,
Amelio Falcão Junior
e
Letieri Cardoso Falcão
] que, em 20/03/1997, celebrou contrato de trabalho com a pessoa jurídica Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda. (fl. 34), a qual figura como estipulante de contrato de seguro celebrado em favor de seus funcionários, bem como que, no decorrer da relação empregatícia, na qual exercia a função de motorista carreteiro, foi acometido por doença grave que resultou na sua incapacidade total para o trabalho, ou seja, invalidez permanente total por doença, conforme reconhecido pelo INSS.

Ainda de acordo com a sua narrativa, diante da ocorrência de sinistro com cobertura securitária, acionou a seguradora requerida – para a qual teria sido transmitido o contrato de seguro outrora celebrado com Indiana Seguros (fls. 12/21) – que empreendeu negativa ao seu pedido de pagamento da indenização securitária, daí porque ajuizou esta ação postulando sua condenação ao pagamento da importância a que entende fazer jus (R$ 15.000,00), além de ressarcimento por dano moral, o que foi acolhido no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o segurado estava aposentado à época da migração do contrato, cuja vigência iniciou em 01/01/2001, porquanto o diagnóstico de invalidez ocorreu em 17/02/2000, ou seja, quase um ano antes da entrada em vigor do contrato de seguro;
(ii)
a relação contratual com o segurado tivera início com a migração do contrato com outra seguradora, tendo o evento danoso ocorrido em momento anterior à sua vigência;
(i
ii
)
se o segurado foi aposentado antes da vigência do novo contrato, no qual há expressa vedação de ingresso do risco, não se pode exigir-lhe conduta diversa da praticada;
(
i
v)
descabe obrigá-la a cumprir os termos de um contrato celebrado anteriormente com outra seguradora;
(v)
o estipulante não possui relação com a entidade seguradora;
(vi)
não há abusividade nas cláusulas restritivas de direitos, na forma dos arts. 757 e 760 do Código Civil;
(vii)
não praticou conduta omissiva ou comissiva que tenha causado dano moral ao segurado, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação a indenizá-lo; e
(
viii
)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o quantum indenizatório diante da sua excessividade.

A começar pela aventada impossibilidade de responder pelo pleito, tendo em vista que a vigência do contrato teria se iniciado no dia 1º/01/2000, ou seja, após o evento danoso, entendo que razão não assiste a seguradora apelante.

Isso porque, restou descortinado que houve a transferência (ou migração), para a seguradora requerida/apelante
Metropolitan
, do contrato de seguro anteriormente celebrado pelo
de cujus
Amélio Falcão Neto com a seguradora
Indiana Seguros
, conforme se observa às fls. 12/21 dos autos, cujo item 2.1. da Cláusula Segunda é suficientemente claro ao dispor o seguinte:

“2.1. Por se tratar de transferência do ‘Grupo Segurado’, de uma outra Apólice, em vigor, na Indiana Cia. Seguros,
serão aceitos, na condição de segurados, no início desta Apólice, todos os dirigentes e empregados da empresa Estipulante
,
nela incluídos, inclusive, aqueles afastados do serviço por motivo de doença
, desde que o Estipulante recolha à Metlife o prêmio correspondente. Os segurados afastados serão aceitos, nas mesmas condições de coberturas e capitais segurados em vigor na seguradora anterior.”

A interpretação que faço de sobredita cláusula contratual – que se harmoniza com a interpretação conferida pelo magistrado sentenciante – é de que a requerida/apelante admitiu os segurados do contrato anterior, celebrado com outra seguradora,
sem qualquer distinção quanto às coberturas contratadas e
o fato de estar em atividade
ou afastado por motivo de doença
, sendo ressalvada nessa cláusula, tão somente, a necessidade de ser recolhido pelo estipulado o prêmio correspondente.

O principal fundamento erigido pela apelante é de que a aposentadoria do segurado ocorreu em dezembro de 2000, isto é, antes da vigência da apólice (01/01/2001), razão pela qual não lhe cabe responder pela pretendida indenização securitária, mas sim, a seguradora originária (Indiana Seguros).

Apesar de não haver controvérsia quanto a aposentadoria do segurado a partir de 05/12/2000 (fls. 36/39), verifico que o autor figurava no rol de funcionários da pessoa jurídica estipulante à época da transferência do seguro para a apelante (fl. 25), o que não foi refutado em momento algum, donde se presume que a novel seguradora beneficiou-se do prêmio correspondente e, por conseguinte, admitiu-o como segurado na condição de “afastado do serviço por motivo de doença”, conforme previsto no item 2.1. retro, quiçá por ser desconhecida à época da vigência da apólice, pela estipulante e pela seguradora, a então recente concessão de aposentadoria pelo INSS.

Em razão disso, o início da vigência em momento posterior a ocorrência do evento danoso e a concessão da aposentadoria, salvo melhor juízo, não opera o efeito pretendido pela seguradora, uma vez que a data da entrada em vigência da apólice constitui marco início do direito às coberturas contratadas apenas “
para os segurados já afastados no início da vigência da apólice,
em função de acidente pessoal
, os sinistros ocorridos em função do referido acidente, serão de responsabilidade da seguradora onde a apólice estava vigente na data do acidente
” (cf. item 2.2.1 – destaquei).

Ademais, nem sequer foi invocada pela apelante – o que torna intuitivo não ter se caracterizado – a hipótese versada no item 2.4 do contrato
1
, a qual, em tese, poderia afastar o direito do segurado/de cujus.

Portanto, se a requerida/apelante aceitou, como segurados, os empregados da estipulante conforme relação nominal por ela fornecida, comprometendo-se a cumprir o contrato celebrado com outra seguradora “
nas mesmas condições de coberturas e capitais

segurados em vigor na seguradora anterior
”, para tanto beneficiando-se do recebimento do prêmio pactuado, ressai patente a sua legitimidade para responder pelo pleito autoral, à luz das cláusulas contratuais mencionadas, do que resulta o afastamento de suas alegações de que não poderia ser obrigada a cumprir os termos de um contrato celebrado com outra seguradora e não possui relação jurídica com a estipulante.

Firmada tal premissa, o direito dos apelados – na qualidade de sucessores do segurado falecido – somente há de ser afastado se não estivesse demonstrada a existência de cobertura securitária para o evento danoso ocorrido, qual seja, invalidez permanente por doença, o que, a bem da verdade, nem sequer é argumentado nas razões recursais.

Consoante se infere da síntese das razões recursais, anteriormente realizada, visa a apelante eximir-se da responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária sob o fundamento de que haveria de recair sobre a seguradora originária (Indiana Seguros), pelo fato de ter ocorrido o sinistro em momento anterior à entrada em vigência de suas obrigações contratuais, o que, como vimos, não merece prosperar.

De todo modo, consultei as provas produzidas pelas partes, notadamente o laudo pericial que, apesar de produzido indiretamente, diante do falecimento do autor em data anterior, foi categórico ao responder que o segurado “
desde o momento em que se afastou de suas atividades laborativas em 17/02/2000 estava total e permanente incapaz de exercer suas atividades
”, assim como respondeu positivamente ao ser indagado se as doenças que o acometiam causaram a sua inaptidão para qualquer atividade laborativa a partir de 17/02/2000 (fl. 552v), o que é suficiente para se confirmar a ocorrência do evento danoso, cuja cobertura securitária foi assumida pela apelante, a teor do disposto nos itens 4.3 e 4.4 do contrato.

Em reforço, verifico ter sido comprovado o segurado ter-lhe sido concedido pelo INSS o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 05/12/2000 (fl. 36), não se discutindo a ocorrência de evento danoso com cobertura securitária que, repito, constava do contrato originário e foi assumida pela requerida/apelante com a transferência do seguro contratado pela estipulante em favor de seus empregados.

No tocante ao
dano moral
, igualmente chancelo a sentença que reconheceu a presença dos requisitos indispensáveis ao dever de indenizar.

Foi injustificada (ou indevida) a recusa empreendida pela apelante ao pedido de pagamento da indenização securitária, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado (ou, como se verifica no caso em análise, de seus sucessores), devendo receber o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, ou seja, não se trata de mero aborrecimento cotidiano ou de simples descumprimento contratual.

Nesse sentido:

“(...) 3.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado’
(AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

4. (...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.585.229/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/08/2024, DJe de 15/08/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. (...)

4.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
.

5. (...)

7. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.112.291/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 08/04/2024, DJe de 10/04/2024)

Por fim, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, não identifico a alegada excessividade do valor (R$ 10.000,00), máxime por se tratar de demanda ajuizada no dia 17/09/2002, ou seja, há aproximadamente 22 (vinte e dois) anos, sendo certo que nem necessária seria a sua propositura, não fosse a injustificada recusa empreendida pela requerida/apelante na via administrativa.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal qual arbitrado na sentença.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

__________________________

1
2.4. Os segurados afastados da Estipulante, por qualquer razão, apos o início de vigência, do presente instrumento, terão garantidos seus direitos contratuais, como se em atividade profissional estivessem, desde que: a) continuem CONSTANDO NAS RELAÇÕES para faturamento, enviadas, mensalmente, pela Estipulante, a MetLife Brasil; e b) os respectivos PRÊMIOS continuem, devida e oportunamente, sendo RECOLHIDOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.